Tribunal: TJES
Processo: 5002228-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002228-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: THIAGO BRANDAO DOS SANTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002228-29.2021.8.08.0000

Recorrente: Itau Unibanco S.A.

Recorrido: Thiago Brandão dos Santos

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

BANCO ITAU UNIBANCO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0019708-92.2020.8.08.0048) ajuizada em desfavor de
THIAGO BRANDÃO DOS SANTOS
, cujo
decisum
revogou a liminar outrora deferida às fls. 34/35, determinando que a Instituição Financeira promovesse a restituição do veículo, livre de ônus, no prazo de 10 (dez) dias, em razão da purgação da mora mediante o pagamento do montante devido em tempo hábil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“uma vez que não houve a purgação da mora dentro do prazo do cumprimento da medida liminar bem como o valor foi insuficiente, consolidada está à posse do bem nas mãos do banco autor, com fulcro no art. 3º, § 1º do Decreto Lei 911/69”.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Consta Decisão (id. 1242379) deferindo a tutela de urgência recursal.

O Recorrido não apresentou Contraminuta, consoante Certidão (id. 2804840).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002228-29.2021.8.08.0000

Recorrente: Itau Unibanco S.A.

Recorrido: Thiago Brandão dos Santos

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Conforme relatado,
BANCO ITAU UNIBANCO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0019708-92.2020.8.08.0048) ajuizada em desfavor de
THIAGO BRANDÃO DOS SANTOS
, cujo
decisum
revogou a liminar outrora deferida às fls. 34/35, determinando que a Instituição Financeira promovesse a restituição do veículo, livre de ônus, no prazo de 10 (dez) dias, em razão da purgação da mora mediante o pagamento do montante devido em tempo hábil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que “uma vez que não houve a purgação da mora dentro do prazo do cumprimento da medida liminar bem como o valor foi insuficiente, consolidada está à posse do bem nas mãos do banco autor, com fulcro no art. 3º, § 1º do Decreto Lei 911/69”.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1242379), pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor da Recorrida, tendo obtido Decisão judicial liminar favorável à apreensão do veículo, sendo que, após a efetivação da medida, fora efetuado pedido de purgação da mora, tendo o Magistrado de Primeiro Grau acolhido a pretensão, sob os seguintes fundamentos, in verbis:

“Trata-se de pedido de purgação da mora onde a parte requerida alega em síntese o adimplemento total do valor discutido na inicial, efetuando o depósito integral do valor pleiteado pela instituição bancária, qual seja, o montante de R$ 10.340,08 (Dez mil, trezentos e quarenta reais e oito centavos), conforme fls. 46, por consequência pugnou pela restituição do bem outrora apreendido.

Pois bem, em um primeiro momento, restou demonstrado nos autos a quitação integral do valor devido decorrente do contrato de alienação fiduciária, visto que de fato, conforme demonstrativo de cálculo juntado pela parte autora às fls. 14, o valor depositado judicialmente corresponde ao montante devido, em tempo hábil.

Sendo assim, revogo a liminar concedida a fls.34/35 e concedo à instituição financeira o prazo de 10 dias para a restituição do veículo, livre de ônus. Caso o bem já tenha sido alienado, condenando a ainda à devolução do valor de mercado do veículo a título de perdas e danos, conforme autoriza o artigo 3o, § 7o do Decreto-Lei no 911/69.”

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo a quo, nesta seara preliminar de cognição, verifico inexistir quaisquer empecilhos ao acolhimento do pedido formulado pela empresa Recorrente, isto porque, diferentemente do que consignado na Decisão recorrida, por ocasião de haver sido formulada a pretensão de revogação da medida liminar, já havia se exaurido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, computando-se em dias corridos.

Não é outro, a propósito, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a teor do seguinte aresto, in verbis:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.

2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos.

4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.

6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.

7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.

8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.

9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão.

10. O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.

11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente.

12. Recurso especial provido.

(STJ; REsp 1770863/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na hipótese em apreço, a medida liminar de busca e apreensão do bem fora efetivada no dia 14/01/2021, tendo como termo final para purgação da mora o dia 19/01/2021, ao passo que o próprio Recorrido declara haver efetuado o pagamento da integralidade da dívida apenas no dia subsequente (20/01/2021), evidenciando, assim, a intempestividade da pretensão de retomada do veículo, porquanto já consolidada a propriedade do bem em nome do credor.

Por conseguinte, afigura-se despropositada qualquer debate acerca da (in)suficiência dos valores depositados pelo Recorrido para fins de purgação da mora.

Assim, em juízo sumário, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência requerida neste recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão recorrida.”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum.

Importa enfatizar, neste aspecto, que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente”
(STJ; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Em sendo assim, afigura-se descabida a determinação contida na Decisão recorrida de restituição do veículo, na medida em que restou evidenciada a configuração da mora, bem como o exaurimento do prazo concedido para sua purgação.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002228-29.2021.8.08.0000

Recorrente: Itau Unibanco S.A.

Recorrido: Thiago Brandão dos Santos

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. MORA COMPROVADA. PRAZO PARA PURGAÇÃO EXPIRADO. DESCABIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente” (STJ; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

II.
Na hipótese em apreço, a medida liminar de busca e apreensão do bem fora efetivada no dia 14/01/2021, tendo como termo final para purgação da mora o dia 19/01/2021, ao passo que o próprio Recorrido declara haver efetuado o pagamento da integralidade da dívida apenas no dia subsequente (20/01/2021), evidenciando, assim, a intempestividade da pretensão de retomada do veículo, porquanto já consolidada a propriedade do bem em nome do credor.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.